Tribunal: TCU
Processo: 042.275/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 465/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução à peça 21, ao representante, e ao Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais. 1. Processo TC- Processo 042.275/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: F L Soares Peças (CNPJ 21.550.006/0001-02). 1.2 Interessado: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Reparos e Suprimentos Esp. do Corpo de Fuzileiros Navais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Thiago Felipe de Souza Avanci (274219/OAB-SP), representando F L Soares Peças. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.